Tribunal: TJDFT
Processo: 0727980-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.172/2022. APROVEITAMENTO DOS EMPREGADOS DA CEB DISTRIBUIÇAO S.A, MIGRADOS PARA NEOENERGIA. CESSÃO DOS EMPREGADOS APROVEITADOS PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS DISTRITAIS. MATÉRIA RESERVADA À COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A Lei distrital 7.172/2022, oriunda de projeto de autoria parlamentar, ao dispor sobre o aproveitamento na CEB Holding (ou na CEB Iluminação Pública e Serviços S.A.) dos empregados públicos da CEB Distribuição S.A., migrados para a Neoenergia, após privatização, e autorizar a cessão dos empregados aproveitados para os órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, bem como para as empresas públicas integrantes da administração indireta do Distrito Federal, incorreu em vício de inconstitucionalidade formal.
2. A alteração nas relações contratuais de trabalho, desconsiderando a privatização da companhia, configura afronta ao artigo 14 da LODF, que atribui ao Distrito Federal as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal, haja vista que é da competência privativa da União legislar sobre direito do trabalho (art. 22, inciso I, da CF).
3. A organização e o funcionamento da Administração do Distrito Federal, bem como criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional, o que abarca a cessão de empregados para órgãos públicos distritais, é matéria afeta à iniciativa legislativa do Governador do Distrito Federal. Invasão à esfera do conjunto de atribuições da autoridade do Executivo em afronta aos arts. 53, 71, § 1.o, incisos I, II e IV, 100, incisos VI e X, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. Procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 7.172, de 15 de agosto de 2022, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes..